Tribunal: TJES
Processo: 5001721-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001721-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERICH MACHADO DE ABREU FRANCA

AGRAVADO: MARLUA PANSINI GRASSI e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO DE DEMANDA JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. EFEITO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Erich Machado de Abreu França contra decisão da MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari, que postergou a análise do pedido liminar formulado nos embargos de terceiro apresentados contra Marlua Pansini Grassi. O agravante sustenta que adquiriu, de boa-fé, o imóvel objeto do litígio por meio de escritura pública registrada e com certidão que comprovava a inexistência de ônus ou ações incidentes sobre o bem. Com a averbação, na matrícula do imóvel, de uma demanda de dissolução de sociedade envolvendo o antigo proprietário, o agravante requer a exclusão dessa restrição para viabilizar a alienação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar se a averbação da demanda judicial na matrícula do imóvel configura constrição judicial suscetível de embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de terceiro têm cabimento quando há constrição judicial que ofende a posse ou a propriedade de um bem de pessoa estranha ao processo, conforme art. 674 do CPC.

A averbação da existência de uma demanda judicial na matrícula do imóvel não constitui, em si, ato constritivo sobre o direito de propriedade, sendo medida de natureza acautelatória destinada a informar terceiros sobre a existência de litígio envolvendo o bem.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, com base no poder geral de cautela, é possível deferir tutela provisória de urgência para averbar demanda judicial na matrícula do imóvel, mesmo fora do contexto de execução, como forma de proteção a terceiros (REsp nº 1.847.105/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma).

A averbação, determinada pelo Vice-Presidente desta Corte em razão da admissibilidade do recurso especial, não implica restrição ao direito de propriedade, não cabendo a este órgão fracionário afastar a referida medida acautelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A averbação da existência de demanda judicial na matrícula de imóvel não configura constrição judicial, mas possui caráter informativo e acautelatório em relação a terceiros.

Embargos de terceiro não são cabíveis para afastar averbação informativa de litígio na matrícula do imóvel determinada pelo e. Desembargador Vice-Presidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 674; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 6.2.2017; REsp nº 1.583.092/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.5.2016; STJ, REsp nº 1.847.105/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.9.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001721-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ERICH MACHADO DE ABREU FRANÇA

AGRAVADO:
MARLUA PANSINI GRASSI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Erich Machado de Abreu França em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari, nos autos do embargos de terceiro ajuizados em face de Marlua Pansini Grassi
,
que postergou a apreciação do pedido liminar para após a apresentação da contestação.

Em suas razões (id. 7289990) aduz o recorrente, em síntese, que adquiriu de boa-fé o apartamento objeto da lide, mediante escritura pública de compra e venda registrada no cartório de Timbuí.

Sustenta que, no momento da compra, solicitou certidão, expedida em 26/01/2023, na qual constou que o referido imóvel se encontrava livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, ações reais e pessoais reipersecutórias.

E mais: não tinha conhecimento da ação que discutia o imóvel, sendo mister a reforma do julgado para afastar o gravame, permitindo a sua imediata alienação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, relembro que
“
a

jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação”
(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; REsp. 1.583.092/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016).

Dito isso, infere-se dos autos que o recorrente manejou embargos de terceiros sustentando que
“comprou o Apartamento, n. 1601, Ed. Rio Amazonas, situado na Av. Praiana, n. 1503, bairro Praia do Morro, Guarapari/ES do Sr. Lucas Borges Ildefonso Moretzsohn Queiroz Nogueira Branco, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóvel de Guarapari, matriculado sob o n. 65.928, livro 02, ficha 145 por meio de Escritura Pública de compra e venda registrado no Cartório de Timbuí, livro 114, fls. 124 em 27/12/2022”.

Destacou que, na ocasião, obteve todas as certidões demonstrando que o imóvel se encontrava livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, ações reais e pessoais reipersecutórias.

Todavia, ao iniciar negociações para alienação do bem, foi surpreendido com a
“averbação para constar a existência da Ação de Dissolução de Sociedade de fato, onde o referido bem é objeto de discussão, nos autos do Recurso Especial nos Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0010484-22.2017.8.08.0021, em que é recorrente Lucas Bofes Ildefonso Moretzsohn Queiroz Nogueira Branco e recorrida Marlua Pansini Grassi.
”

Pois bem.

O pressuposto para o cabimento dos embargos de terceiro é a existência de constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo.

Trata-se, portanto, de meio defensivo que o terceiro possui contra atos judiciais que gerem medida constritiva de seus bens.

Encontra guarida no artigo 674 do CPC, que dispõe:
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Neste caso, verifico que a averbação lançada na matrícula do imóvel informa a existência de demanda judicial, não importando em ato constritivo ou restrição ao direito de propriedade, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros.

No ponto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
malgrado a previsão da averbação premonitória seja reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva
”(REsp n. 1.847.105/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023).

A medida, mister ressaltar, fora determinada pelo e. Desembargador Vice-Presidente desta Corte, considerando a admissão do recurso especial interposto no processo nº 0010484-22.2017.8.08.0021, de modo que, sem tangenciar a alegada aquisição de boa-fé, entendo que não cabe a este julgador afastar aquela, sendo mister a sua manutenção.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001721-63.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ERICH MACHADO DE ABREU FRANÇA.

AGRAVADO: MARLUA PANSINI GRASSI.

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme

salientado
pe
lo
eminent
e

Relator
Desembargador
Fábio Brasil Nery
“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Erich Machado de Abreu França em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari, nos autos do
s
embargos de terceiro ajuizados em face de Marlua Pansini Grassi, que postergou a apreciação do pedido liminar para após a apresentação da contestação.”

Também de acordo com o respeitável voto de relatoria, o agravante aduziu que “adquiriu de boa-fé o apartamento objeto da lide, mediante escritura pública de compra e venda registrada no cartório de Timbuí”; “no momento da compra, solicitou certidão, expedida em 26/01/2023, na qual constou que o referido imóvel se encontrava livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, ações reais e pessoais reipersecutórias”; e “não tinha conhecimento da ação que discutia o imóvel, sendo mister a reforma do julgado para afastar o gravame, permitindo a sua imediata alienação”.

O

eminente
Relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de
negar
provimento ao recurso,
ao argumento de que “a averbação lançada na matrícula do imóvel informa a existência de demanda judicial, não importando em ato constritivo ou restrição ao direito de propriedade, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros” e
de
que “A medida, mister ressaltar, fora determinada pelo e. Desembargador Vice-Presidente desta Corte, considerando a admissão do recurso especial interposto no processo nº 0010484-22.2017.8.08.0021, de modo que, sem tangenciar a alegada aquisição de boa-fé, entendo que não cabe a este julgador afastar aquela, sendo mister a sua manutenção”.

O
ilustre
Juiz de Direito convocado Aldary Nunes J
ú
nior
acompanhou
o
respeitável
voto proferido pelo

eminente relator.

Ressalvando meu entendimento de que não é cabível agravo de instrumento
contra
pronunciamento
que posterga a análise d
e
pedido liminar para após a apresentação da contestação,
porque desprovido de conteúdo decisório
(cf. STJ, REsp 2146626, Rel. Min. Sérgio Kukina - decisão monocrática -, data da publicação/fonte: DJe 16-06-2024),
acom
panho o
respeitável voto de relatoria e, deste modo, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.